Tribunal: TJDFT
Processo: 0710821-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710821-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZOZEH FUAD ABED SALEH AGRAVADO: LUIZ FILIPE MATOSO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de despejo por falta de pagamento na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu tutela provisória de urgência requerida pela agravante. Verificou-se, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que o Juízo de Primeiro Grau prolatou sentença aos 29.4.2022, nos autos do processo originário n. 0706044-35.2022.8.07.0007. Intimada para se manifestar sobre eventual perda de objeto recursal, a agravante afirmou que o presente agravo de instrumento restou prejudicado porque o processo originário foi extinto em decorrência de transação firmada entre as partes, homologada em sentença.[1] A prolação de sentença nos autos do processo originário prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda de seu objeto. Intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 36044432.